Tribunal: TJSP
Processo: 1023504-20.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Sobreestadia de contêiner – Procedência – Recurso da ré visando exclusivamente à revisão do preço da diária da demurrage – Inexiste abusividade no valor da diária de sobreestadia de contêiner expressamente convencionado pelas partes, que leva em consideração os preços praticados no mercado, incluindo os encargos legais e operacionais e o lucro que a armadora deixa de obter

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Sobreestadia de contêiner – Procedência – Recurso da ré visando exclusivamente à revisão do preço da diária da demurrage – Inexiste abusividade no valor da diária de sobreestadia de contêiner expressamente convencionado pelas partes, que leva em consideração os preços praticados no mercado, incluindo os encargos legais e operacionais e o lucro que a armadora deixa de obter estando privada de seu contêiner, de modo que inexiste nulidade contratual – Procedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023504-20.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MK3
OPERAÇÕES EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, é apelado OCEAN NETWORK
EXPRESS PTE. LTD.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023504-20.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 2/5
Apelação n° 1023504-20.2019.8.26.0562
Apelante: Mk3 Operações Em Comércio Exterior Ltda.
Apelada: Ocean Network Express Pte. Ltd.
MM. Juíza: Simone Curado Ferreira Oliveira
Comarca: Santos 7a Vara Cível
Voto no 3421
AÇÃO DE COBRANÇA - Sobreestadia de contêiner

Procedência Recurso da ré visando exclusivamente à revisão do
preço da diária da demurrage Inexiste abusividade no valor da
diária de sobreestadia de contêiner expressamente convencionado
pelas partes, que leva em consideração os preços praticados no
mercado, incluindo os encargos legais e operacionais e o lucro que
a armadora deixa de obter estando privada de seu contêiner, de
modo que inexiste nulidade contratual Procedência mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação (fls. 112/116) interposta contra a r. sentença de fls.
106/109, que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança de sobreestadia
de contêiner ajuizada por Ocean Network Express Pte. Ltd. em face de Mk3 Operações Em
Comércio Exterior Ltda., para condenar a ré ao pagamento de quantia convertida
equivalente a U$ 14.750,00, ao fundamento de que restou incontroverso o atraso na
devolução do contêiner, e a demandada assumiu contratualmente a obrigação pelo
pagamento de demurrage. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das
custas e despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Irresignada, a ré aduz, em síntese, ser leonina a cláusula contratual que fixa
a diária de sobreestadia em U$ 270,00, devendo ser extirpada a abusividade praticada, de
modo a reduzi-la para R$ 35,78, o que corresponde ao valor de venda de um contêiner,
dividido pelo número de dias de sua vida útil estimado em 10 anos. Forte nessas premissas,
requer o provimento do recurso, com a reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 119/120).
Intimada, a apelada ofertou contrarrazões (fls. 127/143).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 146).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023504-20.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 3/5
Trata-se de ação de cobrança visando ao pagamento do débito oriundo da
retenção de contêiner por prazo superior ao contratado e necessário para o desembaraço,
isto é, pela sobreestadia (demurrage).
Restaram incontroversos os termos do contrato de transporte, comprovado
nos autos com a juntada do conhecimento de embarque (Bill of Lading) às fls. 42/43,
faturado à fl. 68, que revela que o contêiner permaneceu em sobreestadia por 58 dias, entre
19/12/2018 a 18/02/2019, gerando um custo de U$ 14.750,00 (quatorze mil, setecentos e
cinquenta dólares americanos).
A ré admite ter extrapolado o free period para devolução do contêiner da
armadora autora, de modo que a insurgência se limita a discutir exclusivamente o valor da
condenação.
O instrumento de contrato de fls. 44/64 contém o valor das sobreestadias
praticadas, e foi subscrito e rubricado em todas as folhas, sem qualquer ressalva, pelo
representante da ré, que assumiu inequivocamente a obrigação de pagar os valores nele
estabelecidos.
Cumpre salientar que os valores são apresentados de forma escalonada, de
acordo com o tipo de contêineres e o tempo de retenção, o que denota a razoabilidade da
avença. Ademais, não há evidência de que estejam muito acima do que se praticava no
mercado à época.
Nessa senda, impende anotar que a adesividade do contrato não implica, per
se, a sua abusividade, que não ocorreu na espécie.
Imprescindível pontuar que, na seara do transporte marítimo internacional,
conforme ditam as máximas de experiência, plenamente válidas como meio de prova
(Nesse sentido, no que se refere às máximas de experiência, vide: Michele Taruffo, La
prova
dei fatti giuridici, Milano, Giuffrè,
1992;
Friedrich
Stein, Das Private Wissen des Richters, C.F. Müller Verlag) e consoante os usos do tráfego
contratual, o pagamento desta despesa decorre de praxe comercial sedimentada e de
conhecimento de todos que atuam neste ramo de atividade.
Assim, tratando-se de empresa do ramo de comércio exterior, forçoso
concluir-se que a ré deve ter amplo conhecimento das cláusulas a que aderiu, inexistindo
abusividade que possa ser imputada ao contrato, celebrado entre pessoas jurídicas
empresárias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023504-20.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 4/5
De mais a mais, a ré apresenta uma avaliação simplista do que entende
como justo o valor da demurrage, assim considerado o valor obtido entre o preço de
compra de um contêiner, dividido pelo número de dias de sua estimada vida útil.
Entretanto, impunha-se considerar os preços praticados no mercado para as
hipóteses de sobreestadia, além dos encargos legais e operacionais suportados pelo atraso
na devolução da unidade de carga, e os lucros cessantes que a proprietária do contêiner
deixou de auferir por estar privada de dispor do uso do bem.
Nesse ponto, veja-se que a apelante faz uma tabela comparativa sobre o
preço devido pela demurrage e o valor de venda de um contêiner, o que não é critério
vinculante em contratos empresários onerosos, e deixa de compará-lo com eventuais
preços praticados por outras armadoras para idêntica situação.
Dessa forma, inexistentes, nos autos, elementos probatórios acerca da
abusividade na remuneração da demurrage, de modo que incabível a declaração de sua
nulidade.
Nesse sentido, confira-se precedentes desta C. 11a Câmara de Direito
Privado:
“TRANSPORTE DE MERCADORIAS. Via Marítima. Ação de cobrança.
Sobreestadia de contêineres. Abusividade dos valores cobrados não
demonstrada por provas hábeis. Sobreestadia que não depende
necessariamente de ajuste expresso. Regulação que pode se dar pelos usos
e costumes do lugar. Sobre-estadia que atinge elevado montante pela
excessiva demora na restituição de grande número de contêineres.
Impossibilidade de redução, especialmente se há desídia ou ineficiência da
parte devedora, pena de ficar premiada a conduta faltosa ou insuficiente da
parte devedora. Eventual entrave alfandegário, greve de caminhoneiros
e/ou dos funcionários da Receita Federal que se inserem nos riscos das
empresas que se utilizam desses serviços. Incidência de juros moratórios e
correção monetária e não da Taxa Selic. Precedentes. Honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da condenação. Redução.
Cabimento, atendidos os critérios do art. 85, § 2o, do CPC. Recurso
parcialmente provido para esse fim.” (TJSP, Apelação no
1003661-06.2018.8.26.0562, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
GILLBERTO DOS SANTOS, julgado em 14/03/2019)
“Transporte marítimo
Cobrança
Sobrestadia de contêineres
(demurrage)
Procedência
Desnecessidade de indagação de culpa
Responsabilidade contratual
Redução das diárias inviável
Valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023504-20.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 5/5
correspondentes aos praticados no mercado Legitimidade da apelante
por ter assumido a responsabilidade pelo pagamento das diárias -
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP
Sentença
ratificada Honorários advocatícios fixados de acordo com o art. 85, § 2o
do Código de Processo Civil - Apelação não provida, com majoração da
verba honorária.” (TJSP, Apelação no 1016976-72.2016.8.26.0562, 11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. GIL COELHO, julgado em
13/02/2020)
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e majoro os honorários
advocatícios recursais devidos pela apelante para 12% sobre o valor da condenação (CPC,
art. 85, §11).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator